Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-14.2022.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por banco PAN S/A, em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente verificar se houve o recolhimento do preparo recursal no ato de interposição do apelo. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma preconizada pela lei processual. No caso em exame, verifica-se que o BANCO PAN S/A, não juntou aos autos os documentos que comprovam o recolhimento do preparo recursal. Como o recorrente não goza de isenção nem do benefício da gratuidade de justiça, conclui-se que não houve atenção ao disposto no artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, faculto ao recorrente regularizar o preparo, juntando aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 06 de julho de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator